Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Prisão preventiva. Contemporaneidade entre o fato e decreto da prisão. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Necessidade da custódia. Pandemia. Covid-19.
1 - Não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação quando, então, o Ministério Público representou pela prisão cautelar, com fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva – devido à extensa folha de antecedentes do paciente.
2 - Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
3 – A complexidade do caso – dois réus, com advogados diferentes e sete testemunhas – e a situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justificam eventual atraso no andamento de atos processuais.
4 - Persistindo requisito que autoriza a decretação da prisão preventiva – garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, motivado por dívida de drogas) e o risco de reiteração delitiva – mantém-se a custódia cautelar do paciente.
5 - Ordem denegada.